Tribunal: TJMT
Processo: 1046440-51.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046440-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DE JESUS ROCHA - CPF: 023.743.645-00 (RECORRIDO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO. SEGURO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DA EFETIVA INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em casos do mesmo naipe, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que
"diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”
(STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

2. Não há como afigurar a conduta da seguradora, em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais, sendo indevida a condenação por danos morais.

3. O pagamento do seguro se mostra suficiente e adequado para restabelecer o
status quo ante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A,
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$20.983,54 (vinte mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais (i) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ii).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Ainda, aduz que é injusta a condenação em indenização a título de danos morais, por não adentrarem os fatos na esfera da personalidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046440-51.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Polo Passivo

ALEX DE JESUS ROCHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na cobertura do seguro em relação ao sinistro registrado pela parte autora, ora recorrida, em razão de furto em sua residência.

Eis trechos da sentença recorrida, com alteração do dispositivo mediante o acolhimento dos embargos de declaração:

“Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de:
“
RECLAMAÇÃO CÍVEL
”

De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste
decisum,
serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes.

É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

A solução do mérito da celeuma instaurada depende da seguinte análise: verificar se houve falha na prestação de serviços da reclamada, diante da negativa de cobertura de apólice de seguro.

De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova cabe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
ex vi
do disposto no artigo 373, I, do CPC e, a reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do disposto no inciso II, do mesmo artigo 373, do CPC

Lucubrando o feito, verifico que a parte autora trouxe aos autos documentação comprobatória dos fatos alegados na inicial: Boletim de ocorrência (ID 127620655); contrato MS residência (ID 127620659); acionamento seguro (ID 127620664), comprovante de pagamento seguro (ID 127620665); foto da janela com a tela rompida pelo ladrão (ID 127620667); foto do muro escalado pelo ladrão (ID 127620669); vídeo da portaria do condomínio com segurança armada (ID 127620672) e notícias vinculadas à imprensa local, noticiando o furto (ID 127620674 e 127620675).

De outro modo, a empresa reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois apresentou contestação genérica alegando apenas que o furto ocorrido na residência do autor foi na modalidade simples e o contrato só prevê cobertura para furto qualificado.

Nestes termos, não há de se falar em furto simples, quando restou demonstrado nos autos a quantidade de obstáculos impostos e superados pelo meliante para adentrar a residência do autor: escalada de muro com 3 metros de altura; driblou a segurança armada que fazia a ronda no condomínio fechado e; violou a tela de segurança da janela do imóvel do autor. Deste modo, nos termos do art. 155, § 4º do Código Penal, resta, claramente configurado a ocorrência do furto qualificado.

Não obstante, observa-se que não houve vistoria prévia da residência pela empresa reclamada.

[...]

Ao contratar o seguro residencial, o autor criou uma expectativa de estar protegendo seu patrimônio e de ter uma garantia caso algum sinistro viesse a acontecer, contudo o mesmo teve essa expectativa frustrada diante da ausência do pagamento da cobertura securitária pela reclamada

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados pela reclamada e o descaso com o consumidor na tentativa de resolver o problema, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado procedente o pedido formulado na peça proemial.

[...]

julgo procedente
o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 20.983,54 (vinte mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir da data do furto (prejuízo) e, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
devendo
a parte autora cobrir com a obrigação contratual e efetuar o pagamento a reclamada do valor da franquia do seguro, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir da data do furto (prejuízo);

julgo parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, no qual arbitro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data e, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Verifica-se nos autos que, no dia 25/7/2023, durante a madrugada, a residência da parte recorrida foi invadida, havendo a subtração de diversos bens de valor. A seguradora negou o pagamento da indenização alegando que o furto era simples, não coberto pela apólice contratada, que prevê cobertura apenas para furto qualificado.

Como constado pelo juízo originário, demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte recorrida, de modo que o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1837434/SP, reconheceu a existência de cláusula abusiva do mesmo naipe aqui vertente. Transcrevo a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.
4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Por se tratar de relação de consumo, determina-se que as cláusulas sejam claras sob a dicção do dever de bem informar e, no caso de interpretação, deve ocorrer de maneira mais favorável ao contratante, conforme preconiza os artigos 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Em leitura dos termos entabulados, denota-se uma deficiência no entendimento da acepção jurídica dos conceitos “roubo e/ou furto qualificado de bens” (id. 218659157). Em razão da hipossuficiência da parte prevista no art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de sopesamento para readequar esses parâmetros ao caso concreto.

Portanto, entendo como procedente a pretensão relativa ao recebimento da apólice, com abatimento da respectiva franquia.

No entanto, em relação ao pedido de reparação por dano moral, o mero descumprimento contratual ou existência de vício/defeito no produto-serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

A teoria da perda do tempo útil se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

Nesse sentido, o Desembargador e professor, André Gustavo Côrrea de Andrade, em sua dissertação de mestrado,
in verbis:

“
Muitas situações da vida cotidiana nos trazem a sensação de perda de tempo: o deslocamento entre a casa e o trabalho, as filas para pagamentos em bancos, a espera de atendimento em consultórios médicos e dentários e tantas outras obrigações que nos absorvem e tomam um tempo que gostaríamos de dedicar a outras atividades. Essas são situações que devem ser toleradas, porque, evitáveis ou não, fazem parte da vida em sociedade.

O mesmo não se pode dizer de certos casos de demora no cumprimento de obrigação contratual, em especial daqueles em que se verifica a desídia, desatenção ou despreocupação de obrigados morosos, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas, fornecedoras de produtos ou serviços, que não investem como deveriam no atendimento aos seus consumidores, ou que desenvolvem práticas abusivas, ou, ainda, que simplesmente veem os consumidores como meros números de sua contabilidade
”.
(2004, p.10)

De acordo com o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão sobre o tema pontuou (AREsp 1.260.458/SP):

“
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei"
,

(...)

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
”.

Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais.

No caso, a parte recorrente não demonstrou a demora excessiva na resolução administrativa ou outro elemento que pudesse justificar a condenação a condenação por danos morais. Além disso, não há como afigurar a conduta da seguradora (negativa), em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais.

Com essas considerações, o pagamento do seguro é suficiente e adequado para restabelecer o
status quo ante.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso com o fim de afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024